Tribunal: TJMT
Processo: 1014650-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014650-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), FLAVIO TARASOFF SILVA - CPF: 859.191.601-87 (AGRAVADO), CHRISTIANE BORGES DE ARAUJO TARASSOF SILVA - CPF: 801.800.511-72 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É possível a adoção de outras fontes de pesquisas, a exemplo da SUSEP, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014650-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO:

FLAVIO TARASOFF SILVA, CHRISTIANE BORGES DE ARAUJO TARASSOF SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SAFRA S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0017708-40.2012.811.0041, promovido em face de FLAVIO TARASOFF SILVA e CHRISTIANE BORGES DE ARAUJO, indeferiu o pedido de expedição de oficio junto ao órgão da SUSEP, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, e §1º, do CPC.

Em suas razões, aduz que “
o juízo a quo entendeu pela inviabilidadede penhora de previdência privada por se tratar de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, com exceção caso tal verba seja empregada como aplicação financeira para futura aposentadoria, ANTES MESMO DE EXPEDIDO O OFÍCIO REQUERIDO, BEM COMO, REALIZADA A BUSCA DE ATIVOS, para de fato analisar eventual impenhorabilidade
”
.

Afirma que a despeito de se tratar de natureza alimentar, eventual saldo depositado em previdência privada pode ter sua impenhorabilidade relativizada, visto que “
não pode o Agravado utilizar-se do manto da impenhorabilidade absoluta para esquivar-se e frustrar o adimplemento de seus credores
”.

Assevera que “
a expedição de ofício a SUSEP poderá ser deferida, uma vez que esses órgãos mantem bancos de dados com as informações a respeito da existência de ativos financeiros de titularidade da agravada, a fim de possibilitar o regular andamento do processo e viabilizar a satisfação da execução, fazendo-se o presente, o interesse da própria justiça na prestação jurisdicional, dando maior efetividade ao processo
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de expedição de oficio junto ao órgão da SUSEP.

Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão da decisão recorrida até o julgamento deste recurso (Id. 217118690).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 218305160).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 222182666.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, no Cumprimento de Sentença n. 0017708-40.2012.811.0041, promovido em face de FLAVIO TARASOFF SILVA e CHRISTIANE BORGES DE ARAUJO, indeferiu o pedido de expedição de oficio junto ao órgão da SUSEP, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, e §1º, do CPC.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, este Sodalício possui orientação no sentido de que é possível a expedição de ofícios à SUSEP a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da parte executada, como forma de agilizar a busca da satisfação do direito perseguido na execução, notadamente quando as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP E A CNSEG COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÕES - INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DIREITO DA PARTE DE OBTER INFORMAÇÕES QUE SEJAM NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO PROCESSO E QUE SÃO PROTEGIDAS POR SIGILO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001 - POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NA FORMA PRETENDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da parte executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.
(N.U 1028064-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível, além das habituais consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, a adoção de outras fontes de pesquisas como a SUSEP e a CNSEG, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.
(N.U 1029935-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)
(destaquei)

Deveras, somente com a resposta positiva dos ofícios será possível analisar se tais valores têm caráter alimentar ou se se trata apenas de aplicação financeira.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a expedição de ofício à SUSEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024